Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713364-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LELIA MARIA ROCHA COUTINHO DECISÃO Trata-se de agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Interposto o agravo mencionado, e mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu a inaplicabilidade do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, uma vez que a negativa se amparou em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno. Diante disso, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem (ID 35178729). Portanto, em razão da inaplicabilidade da via recursal utilizada pela parte agravante ao caso concreto, determino à Secretaria que certifique eventual trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito